Tribunal: TJPA
Processo: 0026878-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026878-77.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCELO ROBSON SANTOS CAMPOS, ANA CARLA ARAUJO CAMPOS

APELADO: ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO PERCEBIDA.
QUANTUM
DE
0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PROPORCIONAL À COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

A legitimidade, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária é analisada à lume do CDC, de modo que todos os envolvidos na cadeia de consumo podem ser demandados.

2.

É possível a cumulação de multa penal com lucros cessantes, desde que, delimitados em importes distintos e a cláusula penal seja insuficiente para reparar o dano.

3.

O valor de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, a título de lucros cessantes, encontra-se proporcional à compreensão jurisprudencial.

4.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0026878-77.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADOS:

MARCELO ROBSON SANTOS CAMPOS e ANA CARLA ARAÚJO CAMPOS

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO – OAB/PA 11.960

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(ID. 18074221)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17716528, que ao também conhecer de seu recurso contra sentença de ID. 4225911, deu parcial provimento ao levante.

Recurso manejado em:
19 de fevereiro de 2024.

Decisão monocrática:

conhecendo de ambos os recursos negou provimento ao apelo de
MARCELO ROBSON SANTOS CAMPOS
e
ANA CARLA ARAÚJO CAMPOS
por não perceber causa de recomposição do numerário sucumbencial e deu parcial provimento ao apelo de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
e
ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA
, para manter a tolerância contratual de 180 dias e que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância.

Recurso:

de Agravo Interno por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
ao ID. 18074221, aduzindo a ilegitimidade da Agravante, aplicação equivocada do precedente com a impossibilidade de cumulação da cláusula penal e lucros cessantes, sem olvidar a necessidade de readequação do importe a título de lucro cessante.

Conclusos ao gabinete em:
18 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0026878-77.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADOS:

MARCELO ROBSON SANTOS CAMPOS e ANA CARLA ARAÚJO CAMPOS

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO – OAB/PA 11.960

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço-o.

1.

Da (I)legitimidade da Agravante.

A legitimidade de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
não está fundada na relação societária para com a
ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA.,
mas sim, decorre da relação de consumo havida, o que por sua vez torna inafastável a aplicação do preceito solidário dos artigos 7º, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC.

Máxime salientar que consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que "(...) em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito" (AgRg no REsp 1.006.765/ES,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, DJe 12/5/2014).

Não se olvidando, por conseguinte, a solidariedade, pois "
tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício"
(AgInt no AREsp 1.540.126/BA,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma
, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020).

Portanto, não assiste razão à Agravante.

2.

Da (im)possibilidade de cumulação de multa contratual – cláusula penal – e lucros cessantes.

Sem razão a Agravante ao aduzir pela impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, eis que no caso, tais estão postas em valores distintos, o que afasta a impossibilidade de cumulação. Neste sentido, posição consolidada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. (...) 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Logo, sendo no caso a cláusula penal fixada em valor distinto do importe estabelecido como locativo, vide Ids. 4225901 - Pág. 4 e 5, bem como não sendo considerada apta a reparar o dano patrimonial sofrido, premente a manutenção da Decisão Monocrática recorrida.

3.

Do importe a título de lucros cessantes.

Quanto ao importe a título de lucros cessantes que determinado 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, a decisão monocrática recorrida está em consonância tanto com a compreensão
mais recente
de Tribunal Pares (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022 e TJ-DF 07020451920188070006 DF 0702045- 19.2018.8.07.0006, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.), quanto das duas Turmas de Direito Privado deste egrégio Tribunal:

Pela 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA OBRA. DANO PRESUMIDO. OS TERMO FINAL CORRESPONDE A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
DE 0,5% SOBRE O VALOR DO OBJETO DO CONTRATO. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. LUCROS CESSANTES A SER COMPUTADO EM SENTENÇA, EM RAZÃO DE QUE O BEM IMÓVEL JÁ FOI DEVIDAMENTE ENTREGUE. RECURSO PROVIDO. I- Restou firmado em sede de recurso repetitivo que é cabível o pagamento de lucros cessantes quando do atraso na entrega da obra de imóvel adquirido na planta. (Resp. n.

1729593/SP), sendo que o termo final dos aluguéis corresponde a data da efetiva entrega do imóvel. II - Sobre o
quantum
de lucros cessantes, este Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de considerar proporcional a quantia entre 0,5% a 1% do valor do contrato. Sendo plausível que no presente caso se atribua o patamar de 0,5%. III - em função de já ter ocorrido a entrega do bem imóvel ao adquirente, ora agravado, não há razão de se manter a tutela de urgência, concernente ao pagamento de aluguéis, no presente momento. De modo que a quantia dos lucros cessantes do período em que houve o atraso na obra deve ser averiguado pelo juízo singular quando da prolação da sentença e/ou eventual fase de liquidação de sentença. IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802581-95.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2020)

Pela 1ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00734442120138140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/09/2020)

Em assim não há que se falar em desacerto da manutenção, na decisão recorrida, do percentual de 0,5% mensais sobre o valor do imóvel a título de lucros cessantes, eis que sedimentada na exegese deste e. Tribunal.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos em mais 3% (três porcento) do fixado em sentença. Prejudicados, portanto, os Aclaratórios de ID. 17892515.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024